Tribunal: TJES
Processo: 0001479-90.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001479-90.2018.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEFERSON BATISTA GOMES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO APREENDIDAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. INAPLICABILIDADE DA CONSUNÇÃO. CONCURSO FORMAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que, após desclassificação da conduta principal pelo Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

A sentença condenou Patrick Santos de Jesus pelos delitos dos arts. 15 e 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, e Jefferson Batista Gomes pelo delito do art. 16, § 1º, IV, da mesma lei. Na dosimetria, foi aplicado o princípio da consunção entre os delitos de porte de arma de uso permitido e de uso restrito, ao fundamento de que as armas foram apreendidas em um mesmo contexto fático.

O Ministério Público sustenta a impossibilidade de absorção, requerendo o reconhecimento do concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, na hipótese de apreensão simultânea de arma de uso permitido e de arma de uso restrito, incide o princípio da consunção ou a regra do concurso formal; e (ii) saber se, afastada a consunção, é cabível a redimensionamento das penas impostas aos recorridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apreensão das armas ocorreu em uma única abordagem policial, no mesmo local e contexto fático, sem demonstração de desígnios autônomos quanto aos delitos de porte de arma de uso permitido e de uso restrito.
6. Ainda assim, não se aplica o princípio da consunção, porque os arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03 descrevem infrações penais distintas, com tutela de bens jurídicos diversos.
7. O porte de arma de uso restrito possui maior reprovabilidade e ofende, além da segurança e paz públicas, o regular controle estatal sobre armamentos, de modo que a apreensão conjunta de armas de naturezas diversas não autoriza a absorção de um delito pelo outro.
8. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, apreendidas armas ou munições de uso permitido e restrito no mesmo contexto fático, deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos correspondentes.
9. Em consequência, impõe-se o afastamento da consunção e a incidência do art. 70 do Código Penal, com aumento de 1/6 sobre as penas dos apelados, mantidos os demais critérios da dosimetria adotados na sentença.
10. Em relação a Patrick Santos de Jesus, permanece, ademais, o concurso material entre o delito do art. 15 da Lei nº 10.826/03 e os crimes de porte de arma, na forma do art. 69 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0001479-90.2018.8.08.0004

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: PATRICK SANTOS DE JESUS e JEFERSON BATISTA GOMES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, insurgindo-se contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que, com base na decisão do Tribunal do Júri ao desclassificar a conduta principal, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

A r. decisão condenou o réu
PATRICK SANTOS DE JESUS
pela prática das condutas tipificadas nos arts.
15
e
16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03
, à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Por sua vez, o réu
JEFERSON BATISTA GOMES
foi condenado pela prática do delito previsto no art.
16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03
, à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além de
15 (quinze) dias-multa
, em
regime inicial aberto
, tendo o d. magistrado sentenciante
substituído a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal

Ao proceder à dosimetria da pena, o d. Magistrado sentenciante aplicou o princípio da consunção, decidindo que o crime de porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16) absorvesse o de porte de arma de uso permitido (art. 14), fundamentando que as armas foram apreendidas em um mesmo contexto fático.

Inconformado, o Ministério Público apelou, sustentando a ocorrência de erro na aplicação da pena, argumenta que a hipótese não comporta o princípio da consunção, requerendo a aplicação da regra do concurso formal de crimes, prevista no art. 70, primeira parte, do Código Penal, sob a tese de que os tipos penais tutelam bens jurídicos distintos.

Em sede de contrarrazões, as defesas rechaçaram os argumentos do apelante, pugnando pela manutenção da r. sentença, destacando que a apreensão ocorreu em uma única situação de flagrância e contexto fático.

A d. Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

O
parquet
se insurge apenas contra a aplicação do princípio da consunção entre os delitos previstos no art. 14 e 16 da lei 10.826/03.

Narram os autos que as armas de uso permitido e uso restrito foram apreendidas todas ao mesmo tempo e no mesmo local, tratando-se assim de uma ação única, ocorrida numa só abordagem policial e num mesmo cenário de flagrante, não havendo nada no processo que indique que os acusados tinham intenções separadas ou independentes para cada arma.

Pois bem.

É cediço que
o artigo 14
e
o artigo 16
d
a lei 10.826/03

tutelam bens jurídicos diferentes uma vez que não protegem apenas a segurança pública de forma genérica, tendo em vista que o art. 14 protege a ofensa da paz pública, enquanto o art. 16 protege o controle que o Estado exerce sobre as armas (pelos sistemas SINARM e SIGMA)

Sendo assim, quando o agente porta armas de naturezas diferentes, ele viola registros distintos e gera riscos diferentes para a sociedade, tendo em vista que a arma de uso restrito tem um potencial mais lesivo e destrutivo
.

Portanto, não se trata de punir duas vezes o mesmo fato, mas sim de reconhecer que uma única ação atingiu bens jurídicos de formas diferentes.

Ademais o
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
firmou o entendimento que:

“
(...) Consoante orientação jurisprudencial, deve ser aplicado o concurso formal, quando apreendidas armas ou munições de uso permitido e restrito em um mesmo contexto fático, pois são infringidos tipos penais distintos, que tutelam bem jurídicos diversos, no tocante aos delitos previstos no art. 12, caput, e no art. 16 daquele diploma legal - o qual, além da paz e segurança públicas, também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no HC: 844637 SC 2023/0279584-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023)”

Sendo assim, reconheço o concurso formal de crimes mediante a uma só ação ou omissão, dando provimento para aumentar a pena dos apelantes em 1/6.

Passo à dosimetria da pena.

I – DO APELADO
J
EFERSON BATISTA GOMES

Quanto à pena-base, noto que o magistrado de piso observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reconhecendo apenas uma circunstância desfavorável, sendo assim não havendo nada a reparar mantenho a pena base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Na segunda fase, não houve causas de agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, em razão do reconhecimento do concurso formal previsto no art. 70 do CP aumento a pena em 1/6 fixando a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e multa.

Considerando as circunstâncias judiciais já analisadas e, em obediência ao disposto no artigo 49 e seguintes do Código Penal, passo à fixação da pena de multa, atendendo à situação econômica do réu (artigo 60, do Código Penal), fixo-a em 15 (quinze) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente à época do fato, a ser paga na forma e no prazo do artigo 50, do Código Penal.

Inexistem causas de agravantes ou atenuantes.

Em razão do concurso formal previsto no art. 70,CP agravo a pena em 1/6, sendo assim fixo – a definitivamente em
1
8
(
dezoito)
dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente à época do fato, a ser paga na forma e no prazo do artigo 50, do Código Penal.

S
endo assim, a pena definitiva para o réu Jefferson é de
04 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e
18 (dezoito) dias –
multa
valorado à 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época do fato, em regime inicial SEMIABERTO nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal
.

I
I – DO APELADO PATRICK

Em relação ao crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, na primeira fase da dosimetria, o d. magistrado sentenciante reconheceu circunstância desfavorável prevista no art. 59 do Código Penal. Entendo que não há reparo a ser feito nesta fase, razão pela qual mantenho a pena-base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, diferentemente do corréu, incide a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), devidamente reconhecida na sentença. Sendo assim, reduzo a reprimenda, fixando a pena intermediária em
02
(
dois
) anos e
11
(
onze
) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causas especiais de aumento ou de diminuição. Contudo, em razão do reconhecimento do
concurso formal
de crimes (artigo 70 do Código Penal) com o delito de porte de arma de uso permitido, sendo assim, aplico a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena. Assim, a pena para este bloco delitivo torna-se definitiva em
03 (três) anos, 0
4
(
quatro
) meses e
2
5 (
vinte e cinco
) dias de reclusão, e 14 (catorze) dias-multa
.

A pena de multa atende à situação econômica do réu (artigo 60 do Código Penal), sendo cada dia-multa valorado em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação ao
crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03
, o juiz de piso agiu com acerto ao sopesar as circunstâncias desfavoráveis, motivo pelo qual mantenho a
pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Na segunda fase, incide novamente a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual reduzo e fixo a pena intermediária deste delito em
02 (dois) anos e 0
1
(
um
) m
ês
de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição na terceira fase.

Por fim, considerando que o delito de disparo de arma de fogo (art. 15) e os crimes de porte de armas (arts. 14 e 16) resultaram de desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material (art. 69 do CP).

Procedo, portanto, à soma das penas, fixando assim a
pena definitiva para o réu Patrick Santos de Jesus
em
0
5
(
cinco
) anos e
5 (cinco) meses 37
(
trinta e sete
) dias de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, considerando o montante total da pena aplicada e a presença de circunstância judicial desfavorável. Resta incabível a substituição por penas restritivas de direitos, vez que não preenchido o requisito objetivo do art. 44, I, do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO o presente recurso e no mérito DOU-LHE provimento.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.